Tribunal: TJDFT
Processo: 0011439-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0011439-48.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA, MARCOS JOAQUIM DE OLIVEIRA, MÁRCIA DE OLIVEIRA JOAQUIM, MARCELO DE OLIVEIRA JOAQUIM, ESPÓLIO DE MIGUEL JOAQUIM REPRESENTANTE LEGAL: MÁRCIA DE OLIVEIRA JOAQUIM DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 18994772, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior de Justiça. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 33249015 – p. 44/45), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014